Tribunal: CARF
Processo: 10469.721372/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721372/2017-86
ACÓRDÃO
2201-012.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721372/2017-86
2
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1718-1724):
Trata-se de Auto de Infração lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, lavrado em 30/03/2017, no valor de R$309.447,81, por
descumprimento de obrigação principal, referente a contribuição social destinada
à seguridade social, a cargo da empresa, incidente sobre a diferença do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, incidente sobre a alíquota RAT, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, não
declarados em GFIP, competências 01/2013 a 13/2013.
De acordo com os itens enumerados 65/79 do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal (fls. 33/36), a diferença apurada é resultado da empresa ter declarado na
GFIP incorretamente o FAP de coeficiente “1”, quando o correto seria o
coeficiente “1,6604”. O FAP consiste num multiplicador variável aplicado sobre a
alíquota RAT. Ao fazer o cálculo da contribuição previdenciária RAT (3%) X FAP
(1,6604%) a alíquota correta seria 4,9812%.
Instada a esclarecer a diferença a menor, a empresa discordou da Fiscalização,
defendendo que o FAP correto seria de 1,4953%, vez que o FAP 1,6604%, achado
pela Fiscalização, só é devido quando há morte por acidente de trabalho. Afirmou
também que iria providenciar depósitos judiciais complementares decorrentes da
diferença entre o FAP “1” declarado em GFIP e o novo coeficiente FAP “1,4953”
que a empresa agora reconhece como devido.
O Fisco afirma que a decisão judicial proferida no processo judicial no 0000389-
77.2010.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região,
concedeu a empresa o direito de efetuar o depósito integral do crédito tributário,
o que configura a suspensão da exigibilidade do crédito. No entanto, como a
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721372/2017-86
3
empresa não recolheu a integralidade do crédito tributário, faz-se necessário o
lançamento da diferença.
O lançamento considerou o índice FAP de 1,6604 multiplicado pelo RAT de 3%,
deduzindo os valores declarados em GFIP e os depósitos judiciais já realizados.
A empresa foi cientificada do auto de infração em 31/03/2017 e apresentou
impugnação (fls. 603/630) em 02/05/2017, conforme extrato do processo (fls.
1714), juntando documentação (fls. 631/1713), alegando em síntese:
O FAP bloqueado, no patamar de 4,9812% (3% x 1,6604) só é devido
quando há morte por acidente de trabalho, o que não ocorreu no ano de
2013. Assim o FAP original no patamar de 4,4859% (3% x 1,4953) é o
correto. Requer a aplicação do FAP original.
A empresa promoveu o recolhimento do montante complementar do
depósito judicial, levando em conta o FAP original (3% x 1,4953 = 4,4859%),
somente em relação às competências 07/2013 a 12/2013, juntando a guia
de depósito.
Em 2013 não houve qualquer morte por acidente de trabalho que justifique
a majoração para o FAP BLOQUEADO e que já contestou este FAP perante
ao Ministério da Previdência Social. No entanto, devido à dificuldade de
acesso aos registros do INSS e também às insuficiências e imprecisões das
informações disponibilizadas pelo MPS a respeito do FAP, fica impossível a
empresa exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, apesar de
não ter ocorrido nenhuma morte por acidente de trabalho em 2013.
Na base de cálculo utilizada pela Fiscalização, relativa as competências
01/2013 a 06/2013, esta inseriu segurados diretores não empregados e
demais empresários sem FGTS (categoria 11) e trabalhadores autônomos e
equiparados (categoria 13), quando o correto é apenas os segurados
empregados e os trabalhadores avulsos, tal como determina a lei.
Apresenta planilha e aponta os arquivos SEFIP, solicitando que a base de
cálculo seja corrigida, para excluir a categoria 11 e 13.
Inconstitucionalidade da multa de 75% por cento, por afronta aos princípios
do confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Cita jurisprudência, CARF e
até o princípio da juricidade defendido pelo Parecer Procurador-Geral PGFN
1087/2004, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. Afirma ser
possível, com base neste Parecer, que a Administração Fazendária invalide
seus atos próprios por afronta aos princípios constitucionais. Requer a
improcedência da multa ou, pelo menos, a sua redução.
A DRJ deliberou (fls. 1718-1724) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721372/2017-86
4
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, havendo matéria
distinta da constante do processo judicial.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
A partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção da empresa, que
afere seu desempenho, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente
aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período e possibilita a
redução ou majoração da alíquota de contribuição.
COMPETÊNCIA PARA ATRIBUIR O FAP - Cabe ao Ministério da Previdência Social a
atribuição e fixação do FAP de cada empresa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/04/2018 (fls. 1978-
1979), apresentou recurso voluntário (fls. 1751-1779), em 19/04/2018, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação, versa sobre o descumprimento de obrigação principal,
referente ao recolhimento da contribuição social destinada à seguridade social, a cargo da
empresa, relativa à diferença do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, incidente sobre a alíquota
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721372/2017-86
5
RAT, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, não declarados em
GFIP, competências 01/2013 a 13/2013.
Em relação ao conhecimento do recurso, veja-se inicialmente que a irresignação da
recorrente se volta para o FAP que lhe foi atribuído. Neste sentido, os seguintes argumentos:
É que o FAP indicado para a Recorrente, relativo a 2013, tomou em consideração
o que se denomina "FAP Bloqueado", no patamar de 4,9812% (3% x 1,6604),
conforme tela emitida pelo Ministério da Previdência Social que segue:
[...]
Ocorre que o percentual atribuído à Companhia a título de FAP surgiria na
ocorrência de morte por acidente de trabalho, nos termos da Resolução da CNPS
n° 1.316/2010, transcrita adiante:
[...]
Sob o presente cenário, conforme dados obtidos em consulta à Previdência Social,
verificou-se que foi apontada, de forma equivocada, pensão por morte,
decorrente de acidente de trabalho.
Este órgão, porém, não possui competência para conhecer da matéria que é
definida pelo Ministério da Previdência Social. Deste modo, não conheço dos argumentos relativos
ao FAP atribuído à recorrente.
A recorrente questiona ainda a multa lançada, que entende ser confiscatória. A este
tópico aplica-se a Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não conheço também dos argumentos relativos ao caráter confiscatório da
multa.
Em relação ao equívoco na base de cálculo utilizada pela fiscalização relativa às
competências de 01/2013 a 06/2013, por inserção indevida de segurados que não devem compor
a base de cálculo da aludida contribuição, tendo em vista que o recorrente não trouxe argumentos
distintos daqueles contidos na impugnação, adoto os fundamentos da decisão recorrida como
razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023:
Segundo o Fisco, para efetuar o lançamento, a base de cálculo foi apurada com
base na GFIP, levando em conta as categorias “1 – empregado por prazo
indeterminado”, “4 – empregado por prazo determinado” e “7 – menor aprendiz”.
(item, fls. 35, do Termo de Encerramento de Ação Fiscal).
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.502 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721372/2017-86
6
Já o contribuinte alega que o Fisco incluiu na base de cálculo a remuneração de
segurados
diretores
não
empregados
(categoria
11)
e
contribuintes
individuais(categoria 13), mas não apresentou provas de sua alegação. Citou
apenas, de modo geral, os arquivos SEFIP e fez uma planilha dos valores que
considera corretos, mas não demonstrou como chegou a esses valores.
No entanto, para apurarmos quem está com a razão, examinamos o cálculo da
competência 05/2013, a título de exemplo. Verificamos que a soma das duas GFIP
da competência 05/2013 (3.365.273,12 + 85.591,35 = 3.450.864,47), considerada
como base de cálculo, não incluiu as categorias 11, 13, 15 (vide GFIP, fls. 494) e
gerou o valor devido a ser lançado de 11.070,91 (item 79, fls. 36, do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal). O AI cobra exatamente este valor faltante, na
competência examinada. (fls. 04/05).
Assim, o exame dessa competência 05/2013, ratifica a informação do Fisco de que
a base de cálculo do lançamento só levou em conta as categorias “1 – empregado
por prazo indeterminado”, “4 – empregado por prazo determinado” e “7 – menor
aprendiz”, tal como permite a legislação.
Portanto, não procede a alegação do contribuinte de que o Fisco incluiu na base
de cálculo a remuneração de segurados diretores não empregados (categoria 11)
e contribuintes individuais (categoria 13).
Deste modo, deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço em parte do recurso, por incompetência do CARF
e, em relação à parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1989
DF CARF MF
Original